Tribunal: STF
Processo: RE 77457
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-04
Data de publicação: 1977-10-04

Ementa:
1. O PRINCÍPIO DA RESERVA INSCRITO NO ART. 19, I, E NO ART. 153. PAR
29, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO E COGENTE E SE IMPÕE A OBSERVANCIA DE
QUALQUER PODER TRIBUTANTE, E TANTO SE REFERE A INSTITUIÇÃO OU
AUMENTO DE TRIBUTO, QUANTO A EXIGÊNCIA OU COBRANÇA, DO MESMO,
RESSALVADOS, E OBVIO, OS CASOS EXPRESSOS NA PROPRIA CARTA
FUNDAMENTAL.
2. ICM ESTABELECIDO POR DECRETO DO EXECUTIVO PARANAENSE, NÃO POR
LEI. E INCOBRAVEL.
3. SEGURANÇA PREVENTIVA NEGADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANA E
CONCEDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL. 4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.